Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Execução penal. Crime comum sem violência ou grave ameaça. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Supressão de instância.
1 – A incidência de percentual menor de progressão de regime previsto na L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) quanto ao crime comum cometido sem violência ou grave ameaça por apenado primário – porque benéfico – e a não incidência dos demais percentuais trazidos pela nova lei, porque mais gravosos, não significa que houve combinação de leis.
2 – Reincidente o agravado, o exame do pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19 para fins de progressão de regime deve considerar tal condição.
3 - Agravo provido em parte.